Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-52.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700481-52.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA INACIO DE MAGALHAES APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaração opostos por JULIANA INÁCIO DE MAGALHÃES contra a r. decisão de 77207070, disponibilizada no DJE em 14/10/2025. Na referida decisão, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ao apelo interposto pela embargante, bem como encaminhou os autos à instância de origem para a apreciação do pedido de exceção de suspeição suscitado nesta instância em desfavor do ilustre Magistrado a quo. A embargante requereu a reconsideração da aludida decisão, na petição de ID 77503231, e opôs embargos de declaração ao ID 77691368. Nas razões recursais dos aclaratórios (ID 77691368), a embargante indica a existência de fato novo nos autos da execução, porquanto houve a apresentação, por parte do exequente, de proposta de aquisição do imóvel por venda direta, após hasta pública que restou infrutífera. Sustenta a ocorrência de contradição, sob argumento de que “a decisão embargada reconheceu a existência de exceção de suspeição, determinando o retorno dos autos à origem. Contudo, contraditoriamente, negou a suspensão dos efeitos da decisão, violando a norma cogente do art. 313, III, do CPC”. Alega omissão, porquanto a decisão teria violado o dever de fundamentação contextualizada, ignorando a boa-fé do adquirente anterior à constrição sobre o imóvel. Requer a reforma da r. decisão e prequestiona a matéria. Em resposta ao pedido de reconsideração e em contrarrazões ao recurso (ID 78025982 e ID 78025983), o embargado pleiteia a manutenção do indeferimento da antecipação de tutela, pugna pelo não provimento do recurso e postula pela condenação da embargante por litigância de má-fé. É o relatório necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo à análise em conjunto do pedido de reconsideração e dos embargos de declaração, tendo em vista a similaridade da matéria. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. De fato, as omissões, contradições ou obscuridades passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Destaca-se que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações da parte, nem tampouco a refutar todos os seus argumentos, mormente quando o fundamento utilizado é suficiente para respaldar sua decisão. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Está o magistrado dispensado de refutar um a um os argumentos da parte ou de citar todos os dispositivos legais mencionados pelo litigante. Importa, sim, que demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes. 2. Resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza erro de fato ou vicio de omissão a serem sanados através dos Declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes 4. Embargos de Declaração improvidos.” (Acórdão 646408, 00080516320028070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022). (g.n.). Pois bem. No que toca à venda direta do imóvel, o art. 880 do CPC prevê que esta modalidade de expropriação é admitida quando não se efetiva a adjudicação, permitindo ao exequente requerer a alienação por iniciativa própria ou por intermédio de corretor ou leiloeiro credenciado, sob supervisão judicial. Trata-se de um mecanismo que busca conferir maior celeridade e efetividade à execução, evitando a morosidade e custos dos leilões tradicionais. No caso em comento, as hastas públicas do imóvel restaram infrutíferas, pois não obtiveram lances (ID 251578404 e ID 252077740 dos autos da execução). Considerando o art. 880 do CPC, a venda direta do imóvel mostra-se como solução legal e viável para a resolução da lide e pagamento do débito. Portanto, constata-se que não há configuração de fato novo, mas apenas uma opção de prosseguimento da execução, prevista legalmente. No que diz respeito à omissão, a r. decisão foi expressa e clara ao fundamentar que a taxa condominial traduz obrigação propter rem, sendo possível a penhora do imóvel ainda que transferido a outrem, mesmo não tendo participado da fase cognitiva, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. Quanto à contradição, no que tange ao efeito suspensivo referente ao pedido de exceção de suspeição, o r. decisum esclareceu que a análise do pedido é de competência de uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 146, §§1o e 2o do CPC, em caso de não reconhecimento da suspeição pelo Juiz de origem. Diante disso, constata-se que não restam caracterizadas a omissão e a contradição apontadas. Com efeito, da análise dos autos verifica-se que esta Relatoria se debruçou detidamente acerca da matéria, elencando as razões de formação do seu convencimento de forma clara e coerente. Nesse contexto, observa-se que a pretensão declaratória da embargante não merece provimento, diante da ausência de qualquer vício hábil a justificar a correção ou a complementação do que foi decidido. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com a r. decisão, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos seus fundamentos, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Sobre o tema, colaciono aresto desta Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 2057535, 0708036-39.2024.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025). Por essas razões, os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente a configuração dos vícios autorizativos previstos na legislação processual civil. Relativamente ao prequestionamento, não há dúvida de que o qualifica não é a expressa menção ao dispositivo normativo de que trata a controvérsia, mas sim o efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração em face da simples intenção de prequestionamento (art. 1.025 do CPC). Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à embargante, verifica-se que essa exerceu, de forma regular, o direito de recorrer, não restando evidenciado dolo e/ou má-fé em sua atuação, os quais não podem ser presumidos. Inexistindo, portanto, elementos suficientes a caracterizar a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância temerária por parte da embargante, não há que se falar em cominação de multa a esse título. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado ao ID 77503231 e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a r. decisão hostilizada. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora